Tribunal: TJES
Processo: 5011008-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Adjudicação; Arrematação
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011008-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAIME AREAS MORAES

AGRAVADO: VITOR OLIVEIRA FERRI

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA – PROVA DE QUE É O ÚNICO BEM DA FAMÍLIA – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – ÔNUS DA PROVA DO CREDOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei Federal nº. 8.009/90 não exige que o imóvel de titularidade do devedor seja único, mas apenas que seja utilizado como residência da família. O próprio diploma legal preceitua, aliás, no parágrafo único do respectivo art. 5º, que “
na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil
”.

2. O ônus da prova de que o devedor não reside no referido imóvel incumbe ao credor, e nos presentes autos não se fazem presentes elementos probatórios suficientes para infirmar a condição de bem de família.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011008-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JAIME AREAS MORAES

AGRAVADO: VITOR OLIVEIRA FERRI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JAIME AREAS MORAES em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica, Comarca da Capital (id 45047684), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravante e manteve a constrição sobre a fração ideal do bem imóvel de sua titularidade nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo Agravado.

Pelas razões recursais id 9355758, o Agravante alega, em síntese, (a) vícios procedimentais na fase de conhecimento; (b) que o bem penhorado não é de sua propriedade; (c) a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais no id 9914211, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011008-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JAIME AREAS MORAES

AGRAVADO: VITOR OLIVEIRA FERRI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JAIME AREAS MORAES em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica, Comarca da Capital (id 45047684), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravante e manteve a constrição sobre a fração ideal do bem imóvel de sua titularidade nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo Agravado.

Pelas razões recursais id 9355758, o Agravante alega, em síntese, (a) vícios procedimentais na fase de conhecimento; (b) que o bem penhorado não é de sua propriedade; (c) a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais no id 9914211, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Pela decisão impugnada, o Juízo
a quo
rejeitou a alegação de existência de vício procedimental (por ausência de intimação de seu advogado), bem como manteve a penhora sobre o imóvel pertencente ao Agravante sob o seguinte fundamento:

“(...)

1. Em relação à alegação de que o processo não foi instruído adequadamente por ausência de intimação, tenho que esta não procede. Explico.

Em análise dos autos,
constata-se que houve efetiva intimação dos patronos do executado para a audiência de instrução, bem como para apresentação de memoriais, através da lista 0050/2018, disponibilizada no diário no dia 18/07/2018 e da lista nº 0086/2019, disponibilizada no diário no dia 28/11/2018. A intimação para ciência da sentença se deu na lista nº 02049/2020 na data de 29/10/2020. Assim o executado foi devidamente intimado de todos os atos processuais
.

2. Em relação ao pedido de impenhorabilidade do bem indicado pelo exequente, tenho que esta não merece prosperar. Explico.

Atualmente, por força do art. 843 do CPC/2015, é admitida a alienação integral do bem indivisível em qualquer hipótese de propriedade em comum, resguardando-se, ao coproprietário ou cônjuge alheio à execução, o equivalente em dinheiro da sua quota-parte no bem.

É incontestável que esse gravame judicial não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados.

Sendo assim, a matéria ventilada na impugnação já foi devidamente enfrentada e rejeitada.

Assim, sem razão o impugnante, REJEITO a impugnação apresentada.

(...)”

Compulsando, detidamente os autos de origem, extrai-se, na esteira do entendimento firmado pelo Juízo
a quo
, que o advogado constituído pelo Agravante foi regularmente intimado, não havendo que se falar, portanto, no alegado vício procedimental e, por conseguinte, inexistindo qualquer mácula na fase de conhecimento.

No que pertine ao argumento de que o bem objeto de penhora seria de titularidade exclusiva de seu irmão, não é o que se extrai do registro do imóvel acostado ao id 14500013, não tendo o Agravante apresentado prova apta a desconstituir o documento registral.

Por fim, quanto a alegação de cuidar-se bem de família, a Lei Federal n. 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade de imóvel utilizado como residência da entidade familiar, salvo exceções previstas em seu art. 3º, inaplicáveis ao presente caso concreto.

Nesse sentido, ainda que se cuide da chamada “família unipessoal”, não há dúvida de que a proteção ao direito fundamental de moradia recairá sobre o bem, não se desnaturando, portanto, sua condição de bem de família, sendo desnecessária, nesse contexto, a prova de inexistência de outros imóveis.

Corrobora o exposto a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra a ementa de julgamento do agravo de instrumento nº. 5009673-64.2022.8.08.0000, do qual foi Relatora a Exma. Sra. Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE ACOLHE A IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DE QUE A FAMÍLIA RESIDE NO IMÓVEL PENHORADO. PROVA DE QUE O IMÓVEL É O ÚNICO BEM DE FAMÍLIA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ÔNUS DE PROVA PARA DESCONSTITUIR A ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA QUE INCUMBE AO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA.

1. A Lei nº 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial, não fazendo qualquer exigência de comprovação quanto a tratar-se do único bem imóvel no patrimônio do devedor, bastando a comprovação de tratar-se de imóvel que se presta para a residência do executado e de sua família e, não demonstrada a existência de outro bem acobertado pelo benefício da impenhorabilidade, merece reforma a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade e determinando-se o levantamento da penhora.

2. Decisão mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.
”

No caso
sub examine
, vejo plausibilidade na alegação de que o imóvel objeto da penhora é utilizado para a residência do Agravante, o que é corroborado pelos documentos acostados aos autos (id 29617301 e 29617655), consubstanciados nas respectivas contas de energia elétrica e “Extrato do imposto de renda” em nome de Breno Areas Moraes, irmão do Agravante.

Com efeito, o ônus da prova de que o referido imóvel não é utilizado como residência familiar incumbe ao credor. No entanto, no presente momento não vislumbro elementos probatórios suficientes para infirmar a alegação, razão pela qual penso restar caracterizada a plausibilidade da tese recursal.

Por sua vez, o
periculum in mora
resta caracterizado pela possibilidade de prosseguimento do feito executivo com a subsequente expropriação do respectivo imóvel, o que poderia dar ensejo à irreversibilidade da diligência.

Neste contexto, a decisão hostilizada encontra-se, no ponto, destoante com a orientação jurisprudencial pacificada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, de modo que merece ser reformada.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento a fim de inferir o pedido de penhora sobre o imóvel, cabendo ao Juízo de origem a adoção das diligências necessárias à baixa na constrição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

COM O RELATOR